Tribunal: TJDFT
Processo: 0777433-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Embargos de declaração. Vícios inexistentes. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos sem viés protelatório. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e deu parcial provimento ao recurso da parte autora. Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão, ante a ausência de fundamentação para a condenação por danos morais e materiais, em violação ao art. 489, §1o, incisos II e III do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76927934).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios alegados no Acórdão de ID 76118806.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, não se verifica a alegada omissão, porquanto o Acórdão fundamentou os danos materiais no inadimplemento contratual. Mencionou que as embargantes deixaram que cumprir as obrigações contratuais, eis que os móveis objeto do contrato foram entregues com meses de atraso em relação ao prazo ajustado e parte deles foi entregue sem a funcionalidade esperada pela consumidora, considerando, inclusive, os áudios constantes do ID 74267991.
6. Ademais, o acórdão embargado é expresso ao mencionar a gravidade dos vícios nos serviços prestados, quais sejam, montagem incompleta, atraso de 8 meses, peças com medidas incorretas, ausência de itens essenciais, alteração unilateral do projeto e comportamento inadequado da responsável técnica. Ao contrário do alegado pelas embargantes, ressaltou-se que os vícios apontados ultrapassam o mero inadimplementos contratual e configuram violação à boa-fé objetiva, frustrando a legítima expectativa da consumidora. Considerou-se, ainda, que o atraso prolongado e ambiente residencial inacabado, aliados ao comportamento indesejável da segunda recorrente violaram a dignidade da pessoa humana, justificando a fixação de indenização por danos morais em favor da embargada.
7. Osembargosde declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Verifica-se que, na verdade, a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o entendimento adotado não importa nos vícios apontados.
8. Por fim, a embargada, em contrarrazões, requer a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Não obstante, a intenção de modificar julgado proferido é permitida em sede de embargos de declaração. Além disso, os presentes embargos são os primeiros opostos contra o acórdão de ID 76118806. Cabe consignar que a oposição reiterada de embargos quando sabidamente não estão presentes vícios no julgado possui viés protelatório tornando-se, então, necessária a aplicação da multa prevista no referido artigo.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.